Tribunal: STF
Processo: RE 385273
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. 11,98%. OFENSA REFLEXA.
I. - Delimitação temporal de
aplicação do percentual de 11,98%. Matéria estranha à questão
discutida nos autos.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário.
III. - Agravo
desprovido.